Tribunal: STJ
Processo: 0442821-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051353 - GO(2025/0442821-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: EURANDES RODRIGUES CABRAL - GO058145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP). DILIGÊNCIAS
REALIZADAS COM BASE EM RECONHECIMENTO POR
FOTOGRAFIA DISPONÍVEL EM GRUPO DE WHATSAPP.
ALEGADA NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
DO CPP. NÃO CONSTATADA. ATO DE INICIATIVA DA VÍTIMA
QUE NÃO CONFIGURA O PROCEDIMENTO PREVISTO NA
NORMA PROCESSUAL PENAL. PROVIDÊNCIA CLASSIFICADA
COMO MERA COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL.
INAPLICABILIDADE DO RITO FORMAL DO CPP. ADOÇÃO DA
TESE CONFORME RESOLUÇÃO N.
DO CNJ. PRESENÇA
484/2022
DE FUNDADA SUSPEITA E DE FUNDADAS RAZÕES PARA A
REALIZAÇÃO
DAS
BUSCAS.
OUTRAS
PROVAS
QUE
CORROBORAM A AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na inicial do habeas corpus, a defesa sustentou a nulidade da
condenação, porquanto as provas que subsidiaram o decreto
condenatório foram obtidas a partir de diligências empreendidas com
base em reconhecimento fotográfico ilegal, realizado em desacordo com
o procedimento estabelecido no
do Código de Processo Penal.
art. 226
Documento eletrônico VDA54717845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e9151c06-a354-434a-8c70-fb1e041a4037

2. A decisão agravada afastou a tese de nulidade ao constatar que o
procedimento assinalado pela defesa não caracteriza ato sujeito às
formalidades da norma processual penal. Com efeito, a providência
adotada pela vítima configura mera comunicação à autoridade policial
acerca de fato do qual tomou conhecimento.
3. Nesse sentido, a Resolução n.
do CNJ estabelece que o
484/2022
procedimento do
do CPP é aquele por meio do qual “a vítima
art. 226
ou a testemunha é instada a reconhecer a pessoa investigada ou
processada (art. 2o da Resolução n.
do CNJ)”, o que não
484/2022
ocorreu na espécie, uma vez que a iniciativa foi do próprio ofendido.
4. Quanto às buscas pessoal e domiciliar, a comunicação prestada por
Higor Rezende à autoridade policial contém elementos concretos que
conduzem à fundada suspeita e às fundadas razões, aptas a autorizar as
diligências levadas a efeito. Ademais, o próprio agravante, em juízo,
asseverou haver autorizado a incursão dos policiais no interior de sua
residência.
5. Saliento, por oportuno, que, depois de realizadas as diligências que
culminaram na localização do relógio pertencente a Higor (e de outros
itens roubados), o agravante foi reconhecido pessoalmente pelas demais
vítimas, e os respectivos autos de reconhecimento de pessoa revelam o
pleno atendimento às normas estabelecidas para o ato.
6. Ademais, o conteúdo da sentença e do acórdão revela que a autoria
foi firmada com base também em outros elementos, por exemplo: a) as
declarações prestadas pelo paciente no interrogatório judicial, em que
afirma haver postado sua fotografia no grupo do WhatsApp mencionado
por Higor, e que fazia uso do relógio subtraído, na ocasião; b) a
localização de outros itens roubados sob a posse do réu conforme auto
de exibição e apreensão; e c) as declarações uniformes prestadas pelas
vítimas sobre a dinâmica do ocorrido.
7. Ausentes novos argumentos aptos a modificar o entendimento
anteriormente firmado.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54717845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e9151c06-a354-434a-8c70-fb1e041a4037

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e9151c06-a354-434a-8c70-fb1e041a4037

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051353 - GO(2025/0442821-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: EURANDES RODRIGUES CABRAL - GO058145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP). DILIGÊNCIAS
REALIZADAS COM BASE EM RECONHECIMENTO POR
FOTOGRAFIA DISPONÍVEL EM GRUPO DE WHATSAPP.
ALEGADA NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
DO CPP. NÃO CONSTATADA. ATO DE INICIATIVA DA VÍTIMA
QUE NÃO CONFIGURA O PROCEDIMENTO PREVISTO NA
NORMA PROCESSUAL PENAL. PROVIDÊNCIA CLASSIFICADA
COMO MERA COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL.
INAPLICABILIDADE DO RITO FORMAL DO CPP. ADOÇÃO DA
TESE CONFORME RESOLUÇÃO N.
DO CNJ. PRESENÇA
484/2022
DE FUNDADA SUSPEITA E DE FUNDADAS RAZÕES PARA A
REALIZAÇÃO
DAS
BUSCAS.
OUTRAS
PROVAS
QUE
CORROBORAM A AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na inicial do habeas corpus, a defesa sustentou a nulidade da
condenação, porquanto as provas que subsidiaram o decreto
condenatório foram obtidas a partir de diligências empreendidas com
base em reconhecimento fotográfico ilegal, realizado em desacordo com
o procedimento estabelecido no
do Código de Processo Penal.
art. 226
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

2. A decisão agravada afastou a tese de nulidade ao constatar que o
procedimento assinalado pela defesa não caracteriza ato sujeito às
formalidades da norma processual penal. Com efeito, a providência
adotada pela vítima configura mera comunicação à autoridade policial
acerca de fato do qual tomou conhecimento.
3. Nesse sentido, a Resolução n.
do CNJ estabelece que o
484/2022
procedimento do
do CPP é aquele por meio do qual “a vítima
art. 226
ou a testemunha é instada a reconhecer a pessoa investigada ou
processada (art. 2o da Resolução n.
do CNJ)”, o que não
484/2022
ocorreu na espécie, uma vez que a iniciativa foi do próprio ofendido.
4. Quanto às buscas pessoal e domiciliar, a comunicação prestada por
Higor Rezende à autoridade policial contém elementos concretos que
conduzem à fundada suspeita e às fundadas razões, aptas a autorizar as
diligências levadas a efeito. Ademais, o próprio agravante, em juízo,
asseverou haver autorizado a incursão dos policiais no interior de sua
residência.
5. Saliento, por oportuno, que, depois de realizadas as diligências que
culminaram na localização do relógio pertencente a Higor (e de outros
itens roubados), o agravante foi reconhecido pessoalmente pelas demais
vítimas, e os respectivos autos de reconhecimento de pessoa revelam o
pleno atendimento às normas estabelecidas para o ato.
6. Ademais, o conteúdo da sentença e do acórdão revela que a autoria
foi firmada com base também em outros elementos, por exemplo: a) as
declarações prestadas pelo paciente no interrogatório judicial, em que
afirma haver postado sua fotografia no grupo do WhatsApp mencionado
por Higor, e que fazia uso do relógio subtraído, na ocasião; b) a
localização de outros itens roubados sob a posse do réu conforme auto
de exibição e apreensão; e c) as declarações uniformes prestadas pelas
vítimas sobre a dinâmica do ocorrido.
7. Ausentes novos argumentos aptos a modificar o entendimento
anteriormente firmado.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

interpõe agravo regimental contra
RODRIGO DA SILVA MARQUES
decisão monocrática de minha relatoria em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática
do crime previsto no
§ 2o-A, I, do Código Penal, por seis vezes, em
art. 157,
concurso formal.
Neste regimental, a defesa reitera que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva pela vítima Higor Rezende é nulo – assim como as
demais provas derivadas do ato –, motivo por que não caracteriza fundada
suspeita, tampouco fundadas razões para a realização das diligências nas quais
foram obtidas as provas que lastrearam a condenação.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento pelo colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, entendo que o
agravo regimental não comporta provimento.
I.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento
formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de
do CPP
art. 226
graves erros judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses:
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sedeinquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoriadelitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. Oreconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenaçãonem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao
probatório, tais como a
standard
decretaçãode prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.
Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
No julgamento da apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal
de Justiça local ratificou a condenação sob os seguintes argumentos, na parte que
interessa (fls. 15-16, destaquei):
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

Em relação aos temas, a sentença condenatória afastou as
nulidades (mov. 121):
“No que tange à alegação de nulidade da busca pessoal e
domiciliar por ausência de mandado judicial, sem razão a
defesa.”
“Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento consolidado de que a busca pessoal pode ser
realizada sem mandado judicial quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papeis
que constituam corpo de delito, nos termos do artigo 240, §
2o, do Código de Processo Penal.”
“No presente caso, os policiais civis se dirigiram à
residência do acusado após receberem informações de
que ele havia postado uma foto em um grupo de
whatsapp exibindo o relógio subtraído. A vítima Higor
reconheceu o relógio e o acusado na foto, o que
configurou fundada suspeita para a realização da busca
pessoal.”
“Assim, a busca e apreensão domiciliar, sem mandado
judicial, foi amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas, que indicaram a necessidade da diligência para
a investigação dos fatos.”
“Ademais, o próprio acusado confirmou em seu
interrogatório que autorizou a entrada dos policiais em
sua residência, o que afasta qualquer alegação de
ilegalidade na busca domiciliar.”
“No que se refere à alegação de nulidade do reconhecimento
pessoal por inobservância do procedimento legal, também
não assiste razão à defesa.”
“O Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 226,
o procedimento a ser seguido para o reconhecimento de
pessoas. No entanto, o descumprimento de algumas
formalidades do referido artigo não enseja, necessariamente,
a nulidade do ato, desde que seja possível assegurar a
confiabilidade do reconhecimento.”
“No caso dos autos, as vítimas reconheceram o acusado
como autor do roubo tanto na fase policial quanto em
juízo. O reconhecimento pessoal foi realizado de forma
segura e consistente, não havendo qualquer indício de
que tenha sido realizado de forma sugestiva ou indutiva.”
“Ainda, as vítimas relataram que o procedimento de
reconhecimento ocorreu de forma individualizada, com
cada uma sendo chamada separadamente para observar
o acusado que se encontrava em meio a outros quatro
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

. Todas as vítimas o reconheceram com
indivíduos
segurança como o autor do roubo, indicando que ele possuía
traços fisionômicos marcantes o suficiente para permitir sua
identificação. A individualização do procedimento de
reconhecimento reforça a validade do ato, afastando a
possibilidade de influência entre as vítimas.”
“Ademais, o reconhecimento pessoal foi corroborado por
outros elementos de prova, como o registro de atendimento
integrado, o auto de exibição e apreensão e a própria
confissão do acusado de que estava na posse do relógio
subtraído.”
“O Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 226,
o procedimento a ser seguido para o reconhecimento de
pessoas. No entanto, o descumprimento de algumas
formalidades do referido artigo não enseja, necessariamente,
a nulidade do ato, desde que seja possível assegurar a
confiabilidade do reconhecimento.”
“No caso dos autos, as vítimas reconheceram o acusado
como autor do roubo tanto na fase policial quanto em juízo.
O reconhecimento pessoal foi realizado de forma segura e
consistente, não havendo qualquer indício de que tenha sido
realizado de forma sugestiva ou indutiva.”
“Ainda, as vítimas relataram que o procedimento de
reconhecimento ocorreu de forma individualizada, com cada
uma sendo chamada separadamente para observar o acusado
que se encontrava em meio a outros quatro indivíduos.
Todas as vítimas o reconheceram com segurança como o
autor do roubo, indicando que ele possuía traços
fisionômicos marcantes o suficiente para permitir sua
identificação. A individualização do procedimento de
reconhecimento reforça a validade do ato, afastando a
possibilidade de influência entre as vítimas.”
“Ademais, o reconhecimento pessoal foi corroborado por
outros elementos de prova, como o registro de atendimento
integrado, o auto de exibição e apreensão e a própria
confissão do acusado de que estava na posse do relógio
subtraído.”
No caso, não houve irregularidade dos policiais para a
abordagem e adentramento na residência, assim como não
houve irregularidade no reconhecimento do autor, pois as
provas testemunhais e as demais provas colacionadas na fase
inquisitorial e confirmadas em juízo comprovaram a
regularidade de ambos os procedimentos.
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

Em primeiro lugar, quanto à invasão de domicílio, os policiais
militares deslocaram-se até a residência do réu após informações
fornecidas pela vítima (Higor) de que o réu teria postado
fotografia em posse do relógio objeto do roubo. Na sequência,
deslocaram-se até a residência do réu e realizaram a abordagem
pessoal, ocasião em que identificaram o objeto descrito pela
vítima no pulso do réu (relógio de pulso da marca Citizen) e, sob
a fundada suspeita, adentraram na residência [...]. Ainda, ressalto
que o réu descreveu em juízo a abordagem pessoal e a autorização
para entrada dos policiais na residência (mov. 101).
Em segundo lugar, quanto ao reconhecimento pessoal fora dos
preceitos do CPP, as vítimas narraram em juízo que
compareceram em delegacia e realizaram, individualmente, o
reconhecimento do réu, o qual estava na presença de outros
suspeitos (termo de reconhecimento de pessoas, fls 21-48;
audiência de instrução e julgamento, mov. 99 e 100). Portanto,
não houve irregularidade no procedimento.
Depreende-se dos autos a seguinte dinâmica fática. No dia do ocorrido,
um indivíduo passou em frente ao imóvel no qual se encontrava o grupo alvo da
empreitada criminosa. Na ocasião, ele empurrava uma bicicleta e, minutos depois,
retornou na condução do referido meio de transporte, com o rosto coberto, e, com
emprego de violência mediante arma de fogo, anunciou o roubo.
Cerca de sete dias depois dos fatos, a vítima Higor Rezende teve acesso
a uma fotografia postada em um grupo do WhatsApp, oportunidade em que
reconheceu o seu relógio – que havia sido subtraído –, assim como a pessoa que
estava na posse do bem.
Diante desse cenário, Higor se dirigiu à delegacia com o fim de
à qual teve acesso e aditar a ocorrência policial. Na
comunicar a informação
ocasião, os investigadores se dirigiram ao endereço do suspeito e, no local,
constataram que o agravante, Rodrigo Marques, fazia uso do relógio assinalado
pelo ofendido.
Nesse contexto, as demais vítimas foram intimadas a comparecer à
delegacia para realizar o procedimento de reconhecimento pessoal, que resultou na
indicação do réu como o autor dos roubos.
No caso, constato que as suspeitas recaíram sobre o agravante depois
que uma das vítimas comunicou à polícia judiciária que havia reconhecido o
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

acusado na posse do relógio roubado, por meio de uma fotografia postada em um
grupo de aplicativo de conversa.
Com efeito, a informação prestada por Higor não foi provocada ou
nem aracteriza o procedimento de
intermediada por agentes públicos
reconhecimento instituído pelo
do Código de Processo Penal, mas apenas
art. 226
uma comunicação de um fato que deu ensejo à realização de diligências policiais.
Deveras, a norma prevista na lei processual assim como as diretrizes
estabelecidas na Resolução n.
do CNJ constituem formalidades dirigidas,
484/2022
sobretudo, às polícias com competência investigativa e ao Poder Judiciário, a fim
de garantir a observância aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa
humana, do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas.
No ponto, o
o da Resolução n.
do CNJ dispõe que
art. 2
484/2022
“Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou
testemunha de um fato criminoso
a pessoa investigada ou
é instada a reconhecer
processada, dela desconhecida antes da conduta” (grifei).
Portanto, a comunicação prestada pelo ofendido Higor Rezende não
reúne os elementos necessários à caracterização de ato de reconhecimento pessoal
ou fotográfico, sujeito às formalidades da norma processual.
Saliento, por oportuno, que, depois de realizadas as diligências que
culminaram na localização do relógio pertencente a Higor (e de outros itens
roubados), o agravante foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas Francielle
Bessa (fl. 43), Higor Rezende (fl. 47) e Roneis dos Santos (fl. 51), e os respectivos
autos de reconhecimento de pessoa revelam o pleno atendimento às normas
estabelecidas para o ato.
Ademais, a leitura da sentença e do acórdão revela que a autoria foi
firmada com base também em outros elementos, por exemplo: a) as declarações
prestadas pelo réu no interrogatório judicial, em que afirma haver postado sua
fotografia no grupo do WhatsApp mencionado por Higor, e que fazia uso do
relógio subtraído, na ocasião; b) a localização de outros itens roubados sob a posse
do acusado (auto de exibição e apreensão de fl. 56); e c) as declarações uniformes
prestadas pelas vítimas sobre a dinâmica do ocorrido.
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

Nota-se, assim, que, além de os reconhecimentos haverem seguido o rito
previsto no
eles foram corroborados por outros elementos que compõem o
art. 226,
acervo probatório no qual se baseou a condenação.
Quanto às buscas pessoal e domiciliar, a comunicação prestada por
Higor Rezende à autoridade policial contém
que conduzem à
elementos concretos
fundada suspeita e às fundadas razões, aptas a autorizar as diligências levadas a
efeito. Ademais, o próprio agravante, em juízo, asseverou haver autorizado a
incursão dos policiais no interior de sua residência.
Assim, a moldura fática delineada no acórdão atacado e demais
elementos que instruem a inicial do habeas corpus revelam ser inviável o
acolhimento do pedido absolutório da defesa no
, em que não se admite o
writ
reexame aprofundado de provas.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54411668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:23
Código de Controle do Documento: 8a764f12-5ea2-4db1-8e8b-9785145e315f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.353 / GO
Número Registro: 2025/0442821-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
012609776 01260977620198090091 02099029220178090091 12609776 1260977620198090091
2099029220178090091
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EURANDES RODRIGUES CABRAL
ADVOGADO
: EURANDES RODRIGUES CABRAL - GO058145
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RODRIGO DA SILVA MARQUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DA SILVA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO : EURANDES RODRIGUES CABRAL - GO058145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: d7688fb4-5ae7-47d9-9513-939865a9b525

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: d7688fb4-5ae7-47d9-9513-939865a9b525